Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739814-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDO: DAISY MARA GARCIA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO COMUM. DIVÓRCIO. CONDOMÍNIO. IMÓVEL. OBRA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. DESFAZIMENTO DE OBRA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelada aponta a intempestividade do recurso, nos termos do art. 1024, § 4o do CPC. 1.1. No entanto, na hipótese ora em exame os embargos de declaração foram parcialmente providos apenas para modificação do valor atribuído à causa, de modo que não houve qualquer alteração no que concerne à controvérsia que consubstancia a questão de fundo do recurso. 1.2. Recurso tempestivo. 2. A tutela requerida pelo autor, referente à determinação de imediata suspensão de obras no imóvel que compõe o patrimônio comum das partes, tem caráter cautelar, consistindo, portanto, em providência diversa daquela indicada como objeto da tutela definitiva. 2.1. Ressalte-se que o eventual requerimento formulado pelo ora apelante, em relação à suposta ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, dever ser dirigido ao Juízo competente, nos termos do art. 77 do CPC. 3. A controvérsia a respeito das benfeitorias e sobre a suposta valorização do imóvel em questão, deve ser analisada nos autos do processo cujo objeto é a patilha dos bens adquiridos na constância do casamento. 4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça requer a análise do princípio da proporcionalidade. 4.1. Merece a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada. Busca-se, portanto, nas medidas de concretização do resultado da pretensão ou do direito, uma relação aceitável entre o fim produzido (justamente o resultado do exercício dessa pretensão e direito) e o meio necessário, que importará na imposição de restrições à esfera jurídica de outrem. 4.2. Assim, a despeito do teor das alegações ora articuladas pelo apelante, o desfazimento de obra em imóvel que compõe o patrimônio comum do casal antes da partilha de bens, afigura-se desproporcional e desarrazoada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.314 e 1.336, inciso III, ambos do Código Civil; 77 e 489, ambos do Código de Processo Civil; 10, inciso I, e 43, inciso IV, ambos da Lei n. 4.591/64, afirmando que o imóvel objeto da demanda compõe patrimônio comum das partes e, dada a aplicação do regime jurídico de condomínio, todas as obras realizadas no bem necessitam de autorização do coproprietário, o que tem sido descumprido pela recorrida. Defende o desfazimento das obras executadas de forma irregular no período em que o imóvel já se encontrava em litígio. Aduz negativa de prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial quanto à primeira tese, colacionando ementas de julgados do TJMG e TJSC para demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1.314 e 1.336, inciso III, ambos do Código Civil; 77 do CPC; 10, inciso I, e 43, inciso IV, ambos da Lei n. 4.591/64, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a despeito das alegações ora articuladas pelo apelante, o desfazimento de obra em imóvel que compõe o patrimônio comum do casal antes da efetivação da partilha de bens, consiste em medida desproporcional e desarrazoada.” (ID 64239801). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003